Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016936-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Revelia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016936-37.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Milena Correa Ramos e Cristiane de Fátima Batista do Carmo.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – REVELIA DECRETADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DISCUSSÃO SOBRE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS E TAXAS – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a desistência dos embargos à execução, após o indeferimento da justiça gratuita e antes mesmo do recolhimento das custas, não subsiste a distribuição, não havendo se falar em nulidade da decisão que decretou a revelia.

A discussão quanto aos encargos da dívida (comissão de permanência, juros e taxas) demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a análise de questão de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016936-37.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Milena Correa Ramos e Cristiane de Fátima Batista do Carmo.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milena Correa Ramos e Cristiane de Fátima Batista do Carmo em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., manteve a decretação da revelia nos autos, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade por não tratar de matéria de ordem pública.

Inconformadas, as agravantes defendem que não houve revelia, uma vez que foram opostos embargos à execução tempestivamente, apesar de haver pedido de desistência posteriormente. Alegam que o pedido de desistência dos embargos não tem relação com a decretação da revelia, tendo em vista que não houve ausência de defesa, muito pelo contrário, sendo opostos os embargos à execução tempestivamente, mas que, diante do indeferimento da justiça gratuita, postularam pela desistência.

Prosseguem afirmando, ainda, que o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade sob a alegação de que não se trata de matéria de ordem pública. Aduzem que a ação de execução se baseia em contrato com cláusulas abusivas, que incluem comissão de permanência embutida, além de juros de mora, sobretaxas, encargos adicionais e taxas disfarçadas. Deste modo, sustentam o desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois as matérias alegadas são de ordem pública e não precisam de dilação probatória. Ao final, postulam pela reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da revelia decretada nos autos, bem como da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A magistrada prestou as informações, mantendo a decisão (id. 144026731).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 146622168).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016936-37.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:
Milena Correa Ramos e Cristiane de Fátima Batista do Carmo.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A. move ação de execução título extrajudicial contra devedor solvente em face de Cristiane de Fátima Batista do Carmo e Milena Correa Ramos, visando o recebimento de R$ 182.748,71 (cento e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) referente ao saldo devedor de Nota de Crédito Rural – Operação n.o 40/03011-3, emitida aos 07/06/2017, pelas executadas.

Durante o trâmite processual, foram realizadas diversas tentativas de citação das executadas sem sucesso. Diante disso, a d. magistrada deferiu a citação por edital, com prazo de 20 dias, contados a partir de 10.05.2022. No dia 05.07.2022, juntou-se aos autos a certidão de não pagamento ou oferecimento de Embargos à Execução, razão pela qual o juízo decretou a revelia nos autos e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (id. 89315685).

Em 20.07.2022, as agravantes, através de patrono constituído, manifestaram nos autos requerendo a decretação da nulidade da revelia (id. 90376678). Além disso, na mesma data, opuseram exceção de pré-executividade (id. 90393404).

A d. magistrada, entendendo que os embargos à execução interpostos não foram sequer recebidos em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, manteve a determinação de revelia. Além disso, rejeitou a exceção de pré-executividade por não tratar de matéria de ordem pública.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração (id. 91121393), que foram rejeitados pelo juízo de origem (id. 91120157).

Inconformadas, as agravantes recorrem, defendendo que não houve revelia nos autos, uma vez que foram opostos embargos à execução tempestivamente, apesar de haver pedido de desistência posteriormente. Alegam que o pedido de desistência dos embargos não tem relação com a decretação da revelia, tendo em vista que não houve ausência de defesa, muito pelo contrário, sendo opostos os embargos à execução no dia 31.05.2021, ou seja, tempestivamente.

Prosseguem afirmando que o juízo ainda indeferiu a exceção de pré-executividade sob a alegação de que não se trata de matéria de ordem pública. Aduzem que a ação de execução se baseia em contrato com cláusulas abusivas, que incluem comissão de permanência embutida, além de juros de mora, sobretaxas, encargos adicionais e taxas disfarçadas.

Pois bem. De proêmio, c
inge-se a controvérsia sobre a decretação da revelia.

Para melhor compreensão, faço uma breve exposição dos atos processuais da execução de título extrajudicial no. 1030789-24.2021.8.11.0041.

Em 06.05.2022, houve a determinação de citação por edital das executadas,
verbis
:

“
Citem-se as executadas por edital, pelo prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial.
” (id. 84179615).

No dia 09.05.2022 ocorreu a expedição do Edital de Citação – prazo de 20 dias (id. 84346213), na sequência, em 05.07.2022, a certidão de decurso de prazo (id. 89116566).

Diante disso, a nobre magistrada decretou a revelia da parte ré, citada por edital, nomeando a Defensoria Pública como curadora especial (id. 07.07.2022).

Ato seguinte, as executadas apresentaram manifestação (id. 90376678), informando que foram citadas por edital em 11.05.2022, opondo embargos à execução no dia 31.05.2022, de forma tempestiva (autos n.
1020133-71.2022.8.11.0041). Alegaram que, diante do indeferimento da justiça gratuita, postularam pela desistência dos embargos, que, todavia, foram opostos tempestivamente, não havendo se falar em revelia no processo de execução.

Na mesma data, apresentaram exceção de pré-executividade (id. 90393404).

Em análise dos pedidos (id. 90372740), a juíza manteve a determinação da revelia sob o seguinte fundamento:

“
De proêmio, não há que se falar em nulidade de citação ficta, eis que foram efetivadas diversas tentativas de citação pessoal e por carta, sem sucesso, como bem salientando acima, não restando ao credor, alternativa senão efetivá-la por edital.

Nesse sentido, não há como proceder à tentativa de citação pessoal “ad eternum”, pois vai em dissonância com o princípio da celeridade e efetividade jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em nulidade do referido ato.

Nem mesmo, concernente a decretação da revelia, eis que os embargos interpostos não foram recebidos em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, assim, MANTENHO a determinação da revelia, qual foi decretada neste feito
.” (id. 90372740).

As agravantes insurgem-se alegando que o pedido de desistência dos embargos não tem relação com a decretação da revelia, tendo em vista que não houve ausência de defesa.

Sem razão. No caso em apreço, observo que as executadas, no dia 31.05.2022 opuseram os embargos à execução no 1020133-71.2022.8.11.0041 (id. 84346213).

Contudo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, as agravantes postularam pela desistência dos embargos à execução, sendo homologado pelo juízo (art. 485, inc. VIII, do CPC), motivo pelo qual mostra-se correta a decisão da d. magistrada em decretar a revelia nos autos executivos.

Ora, os embargos à execução é modalidade típica de defesa do executado visando opor-se à demanda executiva. Há certo debate doutrinário acerca da natureza jurídica, prevalecendo majoritariamente o sentido de que se trata de verdadeira ação de conhecimento incidental, com a finalidade de impedir o prosseguimento da execução.

Nas palavras da autora Tereza Arruda Alvim Wambier:

“De início, é importante mencionar que quanto à sua natureza jurídica, predomina o entendimento de que
os embargos são uma ação de conhecimento (e, portanto, com ampla e exauriente cognição) exercitada pelo executado em face do exequente, dando ensejo à formação de um processo autônomo
e
incidental em relação àquele em que se desenvolvem os atos executivos
.”
(
In
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São Paulo: RT. 2015- negritei)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“Os embargos à execução possuem a natureza juridica de ação autônoma de conhecimento (cognição ampla e exauriente) incidente à execução, proposta como instrumetno de defesa do executado.” (RESp 985.324/AM)

Os embargos à execução são distribuídos por dependência (art. 914, § 1o do CPC), ou seja, eles ficaram “anexos” ao processo principal (execução) e, havendo desistência, antes mesmo do recolhimento das custas processuais, não é possível considerar que houve sua interposição como regular, uma vez que ocorreu o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

(...)

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade,
não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu
, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
” (AREsp 1442134/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 17.11.2020).

Ora, a parte citada somente se manifestará se essa for sua vontade e, desistindo da peça processual antes mesmo do recolhimento das custas, não subsiste a distribuição (uma vez que, nos termos utilizados pelo c. STJ, o processo tecnicamente sequer existiu), não sendo possível afastar o efeito da revelia, motivo pelo qual deve receber o processo executivo na fase que está.

Deste modo, bem fundamentou a d. magistrada ao analisar os embargos de declaração: “
Vejam que a certidão do id n.89116566 é clara do decurso de prazo da citação editalícia, pelo que foi decretada a revelia e nomeado Curador Especial. Apresentando a Embargante, posteriormente, com advogados constituídos, recebe o processo na fase que está, não havendo que voltar as fases alcançadas pela preclusão temporal
.” (id. 91120157).

Sendo assim, a decisão não merece reparos neste ponto.

Superada essa questão, avançando na resolução da celeuma, as agravantes afirmam que o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no id. 90372740, sob o fundamento de que não se trata de matéria de ordem pública. Alegam que a ação de execução se baseia em contrato com cláusulas abusivas, que incluem comissão de permanência embutida, além de juros de mora, sobretaxas, encargos adicionais e taxas disfarçadas.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, uma vez que a nota de crédito rural é título executivo extrajudicial, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, a discussão quanto aos encargos da dívida demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a análise de questão de ordem pública, como mencionou a togado
a quo
, veja:

“
Por outro lado, é de sabença que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses: a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Ora, por evidente que não é o caso dos autos, qual visa a revisão contratual, em face da argumentação de encargos abusivos, questionando as cláusulas contratuais qual alega ser extorsivas. Tal questionamento não dispensa dilação probatória, sendo indevida a questionar no próprio processo de execução
.

Não se tratando de matéria de ordem pública, necessário se faz, de plano a rejeição do procedimento, pois tenta a parte executada através deste incidente discutir matérias afetas aos Embargos à Execução.

Diante do exposto, por não tratar os fundamentos da parte executada de matérias de ordem pública, de plano, rejeito a presente exceção de pré-executividade.
” (id. 90372740).

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria,
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUTIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS LEGAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A exceção de pré-executividade é uma construção pretoriana, admissível nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses de falta de pressupostos processuais ou de condições da ação executiva.
” (TJMG -

RAI n. 1.0000.21.083448-7/001, 12 Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 07.10.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cláusulas contratuais, a exemplo de juros elevados, comissão de permanência, aplicação da TR, dentre outros, não se traduzem em matérias cognoscíveis de ofício, razão pela qual não podem ser suscitadas por meio de defesa excepcionalíssima da qual se reveste a Exceção de Pré-Executividade
.” (RAI n. 1003427-44.2019.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.06.2019 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022